Tribunal: TJES
Processo: 0003880-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003880-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ARAGAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003880-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ARAGAO, VALDEMIR DE JESUS SUZANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR INTERROGATÓRIO INFORMAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO E À CONDENAÇÃO DE CORRÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Luiz Fernando Pereira de Aragão e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou Luiz Fernando pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico, e que absolveu Valdemir de Jesus Suzano dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, com desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidades, a absolvição, a desclassificação para uso próprio ou a remessa dos autos para análise de acordo de não persecução penal. O Ministério Público busca a condenação de ambos pelo crime de associação para o tráfico e de Valdemir também pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as declarações prestadas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e a alegada quebra da cadeia de custódia ensejam nulidade processual; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a manutenção da condenação de Luiz Fernando pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta de Luiz Fernando deve ser desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal ou submetida à análise de acordo de não persecução penal; e (iv) verificar se há prova robusta para condenar Luiz Fernando e Valdemir pelo crime de associação para o tráfico e Valdemir pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de interrogatório informal não demonstra coação, constrangimento ou violação concreta ao direito ao silêncio, e as declarações relevantes foram posteriormente formalizadas perante a autoridade policial com observância das garantias legais.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, inexistente na hipótese, especialmente porque a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo formado por documentos oficiais, laudos periciais e prova oral produzida sob contraditório.

A alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a prova sem demonstração de adulteração, contaminação ou comprometimento da autenticidade dos vestígios apreendidos.

A remessa dos autos para análise de acordo de não persecução penal mostra-se incabível diante da fase recursal do processo e da ausência de confissão formal e circunstanciada da infração penal.

A materialidade do tráfico praticado por Luiz Fernando encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória, laudo químico definitivo e demais elementos documentais que atestam a apreensão de 14 papelotes de cocaína.

A autoria decorre da convergência entre os depoimentos dos policiais, as informações obtidas na investigação, os elementos colhidos na fase inquisitorial e a própria admissão judicial da posse da droga pelo acusado.

A distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal exige análise global das circunstâncias do caso, não se limitando à quantidade de droga apreendida.

O contexto da investigação prévia, o cumprimento de mandado de busca, a forma de acondicionamento da droga e os demais elementos probatórios evidenciam a finalidade mercantil da substância apreendida com Luiz Fernando.

Os relatos de policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando corroborados por outros elementos dos autos e ausentes indícios concretos de parcialidade.

Em relação a Valdemir, a apreensão de um único papelote de cocaína e a ausência de elementos seguros sobre mercancia, divisão de tarefas ou vínculo com atividade de tráfico impedem a formação de juízo condenatório.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente voltado à traficância, requisito não comprovado pelos elementos produzidos nos autos.

A mera aproximação entre os acusados e a semelhança das embalagens da droga não comprovam estrutura criminosa organizada nem animus associativo estável, impondo a incidência do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A nulidade decorrente de alegado interrogatório informal exige demonstração concreta de violação às garantias constitucionais e de prejuízo efetivo à defesa.

A quebra da cadeia de custódia somente compromete a validade da prova quando comprovada adulteração, contaminação ou prejuízo à sua integridade.

A pequena quantidade de droga apreendida não impõe, por si só, a desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando corroborados por outros elementos probatórios.

O crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando por mera convergência ocasional de vontades.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada no conjunto das circunstâncias da apreensão e dos elementos probatórios, ainda que a quantidade de droga não seja elevada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, e 35, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no REsp nº 2.227.578/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, RHC nº 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.732/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.070.368/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003880-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ARAGAO, VALDEMIR DE JESUS SUZANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelações interpostas por
Luiz Fernando Pereira de Aragão
e pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Luiz Fernando Pereira de Aragão pela prática do crime tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
2 anos de reclusão
e 200 dias-multa, em regime inicial
aberto
, absolvendo-o da imputação do artigo 35 da Lei de Drogas.

A sentença, ainda, absolveu Valdemir de Jesus Suzano das imputações dos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, desclassificando a conduta para o artigo 28 da mesma lei.

De acordo com a denúncia, no dia 3 de setembro de 2022, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos na Operação “Sentinela Isolada”, Luiz Fernando Pereira de Aragão teria sido encontrado, em sua residência, com 14 papelotes de cocaína embalados e etiquetados com a expressão “100% PRAZER, MULHER DO BRABO”, enquanto Valdemir de Jesus Suzano teria sido encontrado com 1 papelote de cocaína com a mesma identificação, sustentando o Ministério Público que ambos, previamente ajustados e de forma estável, guardavam e mantinham em depósito drogas destinadas à mercancia ilícita, razão pela qual foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões,
Luiz Fernando Pereira de Aragão
sustenta a ilicitude de declarações prestadas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e a quebra da cadeia de custódia. Pugna por sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 ou a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal.

O
Ministério Público Estadual
, por sua vez, requer a
condenação de Luiz Fernando Pereira de Aragão
também pelo crime de
associação para o tráfico
, bem como a
condenação de Valdemir de Jesus Suzano
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Pois bem.

Inicialmente,
não há nulidade a ser reconhecida em razão de supostas declarações informais
prestadas por Luiz Fernando Pereira de Aragão durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O apelante afirma que teria havido verdadeiro interrogatório informal, sem advertência quanto ao direito ao silêncio. Contudo, não se extrai dos autos a existência de coação, constrangimento ou induzimento indevido por parte dos policiais. O que se tem é a narrativa de diálogo ocorrido no contexto da diligência, sem demonstração concreta de violação às garantias constitucionais do acusado.

Além disso, as informações posteriormente atribuídas a Luiz Fernando foram formalmente colhidas perante a autoridade policial, com acompanhamento da defesa técnica, assinatura do respectivo termo e observância do direito ao silêncio, inclusive exercido pelo acusado em pontos específicos. Não há, portanto, vício capaz de contaminar a prova.

De todo modo, ainda que se desconsiderassem eventuais declarações prestadas no local da diligência, a condenação não ficaria desamparada.
Remanesce acervo probatório autônomo
, formado pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo químico definitivo e depoimentos prestados em juízo.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se decreta nulidade. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

Também
não prospera a alegação de quebra da cadeia de custódia
.

A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova (STJ, RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

A mera indicação de inconsistências formais não conduz, por si só, à invalidação da prova, sendo indispensável a demonstração de efetivo comprometimento da autenticidade ou integridade dos vestígios, o que não ocorreu na hipótese.
Inexiste prova de adulteração, substituição ou contaminação do material apreendido
.

Igualmente
incabível a remessa dos autos para análise de acordo de não persecução penal
.

Além de o feito já se encontrar em
fase recursal
após regular instrução e sentença condenatória, não se verifica o requisito legal da
confissão formal
e circunstanciada da infração penal.

No que se refere à condenação de Luiz Fernando Pereira de Aragão pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

A
materialidade
encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado n.º 48781151, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo, que atestou a apreensão de 14 unidades de cocaína, com massa total de 20,3g, embaladas e etiquetadas com os dizeres “100% PRAZER, MULHER DO BRABO”, além de 2 aparelhos celulares e R$ 12,00 em espécie.

A
autoria
, por sua vez, encontra suporte na prova oral produzida tanto na fase policial quanto em juízo, não decorrendo apenas da apreensão da droga ou da admissão de posse pelo acusado.

Os
policiais militares Emanuel Lucas Comper, Juliano Cypriano dos Santos e Adair Eugênio Gomes Sabino
, por sua vez, em sede policial registraram que, durante a Operação “Sentinela Isolada”, foram encontrados 14 papelotes de cocaína na residência de Luiz Fernando, todos com os dizeres “100% prazer, mulher do brabo”; que Luiz Fernando assumiu a propriedade da droga; que, na residência de Valdemir, foi encontrado 1 papelote de cocaína com os mesmos dizeres; e que as equipes já trabalhavam com informações de envolvimento dos acusados com o tráfico e de que a droga era trazida do Rio de Janeiro.

Em juízo, o
policial Juliano Cypriano dos Santos
confirmou que havia informação sobre drogas oriundas do Rio de Janeiro e que a equipe já havia tentado abordar o caminhão, sem êxito, recebendo posteriormente notícia de entrega de entorpecentes no bairro Juparanã. Os demais policiais confirmaram os depoimentos prestados na fase policial, e
Adair Eugênio Gomes Sabino
destacou que os alvos dos mandados tinham relação com o tráfico.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os relatos de policiais constituem
meio idôneo de prova
, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025), o que não se verificou.

Por outro lado,
Luiz Fernando, em seu interrogatório extrajudicial,
admitiu que foram encontrados 14 pinos de cocaína, afirmou que a droga se destinava ao seu consumo e disse tê-la adquirido de motorista de caminhão. Quando questionado sobre a semelhança entre os pinos apreendidos consigo e aqueles encontrados com Valdemir, preferiu permanecer em silêncio.

Em juízo, Luiz Fernando confirmou ser usuário de drogas desde a adolescência e admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, embora tenha sustentado que se destinavam ao consumo próprio. Disse que foram apreendidos 14 papelotes, mas que havia adquirido 15, comprados de motorista de caminhão no Posto Ouro Negro, por preço mais baixo e para evitar ir à “boca de fumo”. Negou a mercancia e afirmou que Valdemir, seu amigo, também fazia uso de cocaína.

Valdemir
, por sua vez, negou a prática do tráfico, mas admitiu que o papelote de cocaína encontrado era seu, sustentando destinação ao consumo próprio.

Assim, a condenação de Luiz Fernando não se apoia apenas na apreensão da droga, tampouco exclusivamente em elementos inquisitoriais. Ela decorre da conjugação entre a prova documental, os depoimentos extrajudiciais, a confirmação judicial dos policiais e o próprio interrogatório do acusado, que admitiu a posse da substância, embora tenha sustentado destinação diversa.

A tese de
uso próprio

não convence
.

É certo que a simples apreensão de quantidade não elevada de droga, isoladamente considerada, não autoriza, por si só, a condenação por tráfico. No entanto, a definição jurídica da conduta não decorre apenas do volume apreendido, devendo ser analisadas as circunstâncias da diligência, a forma de acondicionamento, a natureza da substância, a existência de investigação prévia judicializada e os demais elementos coligidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não conduz automaticamente à desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio, sobretudo quando presentes circunstâncias concretas indicativas da mercancia ilícita:

[...] 1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.
[...]
(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025)

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou orientação de que a distinção entre o tráfico ilícito e o porte para consumo pessoal demanda a análise do contexto fático-probatório da apreensão, não se restringindo à quantidade de droga arrecadada:

[...] 1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida.
[...
]
(AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026)

No caso concreto, a versão de Luiz Fernando, embora confirme a posse da droga, não basta, isoladamente, para afastar a imputação de tráfico. Embora a quantidade não seja elevada, o contexto da diligência,
o cumprimento de mandado de busca expedido no bojo da Operação “Sentinela Isolada”
, a
investigação prévia, a forma de acondicionamento, a confirmação das informações policiais em juízo
e a admissão da posse por Luiz Fernando afastam a tese de que a condenação tenha se baseado apenas na materialidade.

Em relação a
Valdemir de Jesus Suzano
, contudo, a prova oral
não alcança o mesmo grau de certeza
. Embora tenha sido apreendido 1 papelote de cocaína com embalagem semelhante, os depoimentos e documentos não demonstram, com segurança, ato de mercancia, divisão de tarefas ou vínculo estável com Luiz Fernando. Daí a manutenção da absolvição quanto aos artigos 33 e 35, por força do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Em relação à condenação de ambos no crime de associação para o tráfico, diversamente do sustentado pelo Ministério Público, entendo que a
sentença deve ser mantida
.

Para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06
exige-se prova segura da estabilidade e permanência do vínculo associativo
voltado à prática da traficância.

No caso, embora existam elementos indicativos de aproximação entre os acusados e semelhança no acondicionamento das drogas apreendidas, não se verifica prova robusta da existência de estrutura criminosa estável, divisão de tarefas ou atuação permanente apta a caracterizar o delito autônomo de associação para o tráfico.

A condenação criminal exige certeza fundada em prova produzida sob o contraditório, não sendo admissível suprir lacunas probatórias por presunções.

A associação eventual não se subsume ao tipo descrito no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, sendo indispensável a comprovação do animus associativo estável e permanente.

Nesse sentido:

[...] A
configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, com
animus associandi,
não se confundindo com a mera convergência ocasional de vontades ou com simples concurso de pessoas para o tráfico
(STJ, AgRg no HC n. 1.070.368/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026).

Nesse contexto, correta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pelo magistrado sentenciante.

Assim, deve ser mantida a absolvição de Luiz Fernando Pereira de Aragão quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a absolvição de Valdemir de Jesus Suzano em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da mesma lei.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)